Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729595-94.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESIA DA ROCHA COUTO TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: WATSON DE JESUS NEVES BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANÉSIA DA ROCHA COUTO TEIXEIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0708136-20.2021.8.07.0007 iniciada em desfavor de WATSON DE JESUS NEVES BARBOSA, indeferiu a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel indicado – bem como a intimação do devedor para apresentar provas quanto à posse sobre o imóvel -, ao fundamento de que a credora não demonstrou a titularidade da posse, deixando de desincumbir-se do ônus do artigo 373, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID. 61679576), a agravante alega que o imóvel indicado à penhora não possui escritura pública, uma vez que se encontra situado em área em vias de regularização. Aduz, contudo, que foram coligidas provas suficientes no sentido de que o devedor é o real possuidor do imóvel situado em SHSN Avenida Central Lote 58/59. Colaciona trechos de certidões de oficial de justiça que cumpriu diligências no local, mas em outro processo no qual o agravado é também executado – n. 0708135-35.2021.8.07.0007 em trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga/DF -, para avaliação do mesmo imóvel em epígrafe. Assevera que, das certidões, pode-se constatar que, embora o imóvel estivesse alugado, é o agravado quem detém as chaves e o domínio da coisa. Afirma que o mesmo imóvel já teria sido diligenciado em outra oportunidade, por ocasião de investigação criminal em desfavor do agravado, circunstância na qual fora diligenciado como se seu domicílio fosse. Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, e reconhecer-se a possibilidade de penhora do imóvel situado na SHS AVENIDA CENTRAL LOTE 58/59. Preparo devidamente recolhido (ID. 61679577 e 61679580). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2024 às 11:34:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora